Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-51.2020.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-51.2020.8.14.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOAO DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800034-51.2020.8.14.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: JOÃO DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADOS: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Volta-se a instituição bancária apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em inicial.

II – Em análise aos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). Contrato questionado acostado aos autos, com a digital da parte autora, além da assinatura a rogo firmada no documento de id 19877970, e de mais duas testemunhas que assinam ao contrato juntamente com a digital da parte autora, - cumprindo os requisitos legais -, e tela de disponibilização dos valores na conta corrente pertencente ao autor da demanda, e informada no contrato, além de cópia de documentos pessoais de todos os envolvidos na celebração.

III- Alegação de não disponibilização dos valores: se o referido valor não tivesse sido recebido pelo apelado por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

III- Sendo a contratação revestida das formalidades legais, com comprovação da disponibilização dos valores contratados, deve ser reconhecida a validade da celebração.

IV – Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800034-51.2020.8.14.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: JOÃO DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADOS: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta por
JOÃO DE SOUZA BARBOSA,
que julgou procedentes pedidos contidos na inicial.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 19877944), que é aposentado pelo INSS, e percebendo descontos em seu benefício, tomou conhecimento de que foi realizado indevidamente empréstimo sob o número de contrato 803054139, no valor total de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 37,02 (trinta e sete reais e dois centavos) por mês, já tendo sido descontadas 62 (sessenta e duas) parcelas. Sustenta que nunca celebrou tal contratação com a requerida.

Afirma o autor que o banco teria agido de forma fraudulenta, celebrando contrato de empréstimo sem o conhecimento ou autorização do autor, afrontando seus direitos básicos como consumidor, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC. Impõe-se, então, reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das partes ao seu status quo ante.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização pelos danos morais sofridos.

Foi apresentada contestação pela requerida, que alega absoluta regularidade da contratação, e junta documentos. Requer a improcedência da ação e junta documentos.

Réplica devidamente apresentada pela parte autora.

Em despacho de id 19877997, considerando vício de representação da parte autora, o magistrado determinou (...)
a intimação do autor, por meio do advogado acima indicado, para, no prazo de 15 dias, sanar o vício, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.
.” A parte autora se manifestou (id 19878007), suprindo vício de representação.

Sentenciado o feito (id 19878014), o magistrado julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato impugnado na inicial; DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora; CONDENAR o banco requerido a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, esta reafirma os argumentos contidos na contestação, sustentando a total regularidade no contrato firmado, tudo devidamente comprovado nos documentos juntados aos autos. Requereu a reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800034-51.2020.8.14.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: JOÃO DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADOS: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, de forma a declarar a inexistência do débito cerne do litígio.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar. Em que pese as razões que levaram ao convencimento do magistrado de piso, entendo de maneira diversa, e passo a expor as razões de meu convencimento.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, dado que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, com a digital da autora, além da assinatura a rogo firmada no documento de id 19877970, e de mais duas testemunhas que assinam ao contrato juntamente com a digital da parte autora, - cumprindo os requisitos legais -, e tela de disponibilização dos valores na conta corrente pertencente ao autor da demanda e constante do contrato, além de cópia de documentos pessoais de todos os envolvidos na celebração.

Ademais, em que pese a alegação da parte apelada de que não teria sido comprovado efetivamente pelo banco a disponibilização dos valores do empréstimo, verifica-se que se o referido valor não tivesse sido recebido pelo apelado por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor; contudo, sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelanda apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por BRADESCO FINNCIAMENTOS S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024